Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. DENUNCIAÇÃO A LIDE. ART. 125 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No que tange a possibilidade de denunciação à lide, ressalta-se que as obrigações incorporadas no título se transportam com a transmissão da titularidade da cártula, de maneira que: “Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor”, conforme art. 25, da Lei no 7.357/1985.
2. A denunciação da lide é cabível ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; ou àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
3. O pedido de intervenção de terceiro na modalidade denunciação da lide deve ser indeferido quando inexistente uma responsabilidade direta de regresso decorrente de lei ou do contrato.
4. Recurso não provido.